Tribunal: TJDFT
Processo: 0042375-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IDEC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA.
1. Determina-se o prosseguimento do feito, se na decisão de 28/03/2019, proferida no RE 626.307/SP, que trata de expurgos inflacionários originados dos planos “Bresser” (1987) e “Verão” (1989), a Ministra Carmen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão dos processos, nos quais se discutam tais questões.
2. Se o executado, devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos exequentes, quedou-se inerte, e se houve o déposito do valor devido, mantém-se a r. sentença que extinguiu o processo em razão da satisfação da obrigação (CPC/2015 924 II).
3. Não havendo provas da prática dolosa das condutas descritas no artigo 80 do CPC/2015, não se condena por litigância de má-fé.
4. Não se condena por ato atentatório à dignidade da justiça a parte que, ao apelar, apenas utilizou meio processual de defesa previsto no CPC/2015, não criando ela dificuldade para cumprimento da decisão judicial nem realizando inovações do estado de fato de bem ou de direito litigioso.
5. Negou-se provimento ao apelo do executado. Indeferiu-se o pedido dos exequentes de condenação do executado por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.